Tribunal: STF
Processo: ARE 1558162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PEDIDO GENÉRICO. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. REINTEGRA. IRPJ E CSL.



    1. A petição inicial do mandado de segurança não formula pedido certo e determinado em relação à inclusão das variações cambiais positivas na base de cálculo do REINTEGRA, ao deixar de estabelecer os critérios para delimitação do período de variação a ser onsiderado e o regime de apuração a ser adotado.



    2. A natureza jurídica dos valores relativos ao REINTEGRA é de subvenção para custeio e deve integrar a receita bruta operacional, nos termos do art. 44, IV, da Lei 4.506/64.



    3. A impetrante não tem o direito de excluir da base de cálculo do IRPJ e CSL os valores relativos ao REINTEGRA, até a edição da MP 651/14.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 149, § 2º, I; 153, III e 195, I, c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O valor calculado no âmbito do REINTEGRA pode ser utilizado na compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, ou ressarcido em espécie, tal como dispõe o §4º, incisos I e II do mesmo preceito.



    O benefício do REINTEGRA vigorou inicialmente no período de 01 de dezembro de 2011 a 31 de dezembro de 2013.



    A Medida Provisória 651, de 09 de julho de 2014, convertida na Lei 13.043/14, reinstituiu o REINTEGRA.



    A pretensão da apelante no que toca a não incidência de IRPJ e CSLL sobre os créditos decorrentes do REINTEGRA, não envolve os créditos apurados com base na Medida Provisória 651/2014 e na Lei 13.043/2014, e sim aqueles apurados com base na MP 540/2011 e na Lei 12.546/2011, tendo em vista que o § 6 °do art. 22 da Lei 13.043/2014, expressamente exclui o valor do crédito apurado da base de cálculo do IRPJ e CSLL.



    A Turma, na sessão estendida do art. 942, do CPC, no julgamento do processo nº 5016902- 51.2016.4.04.7107, decidiu que a natureza jurídica dos valores relativos ao REINTEGRA é de subvenção para custeio e deve integrar a receita bruta operacional, nos termos do art. 44, IV, da Lei 4.506/64. Foi decidido que é inevitável a conclusão de que incide a disposição do art. 392 do Decreto nº. 3000/1999, lastreado na Lei nº. 4.506/64, artigo 44, incisos IV e VIII, daí se podendo concluir que não há autorização legal para excluir os valores apurados a título de REINTEGRA da base de cálculo do IRPJ, e tampouco da CSLL, já que, no tocante a esta, a base de cálculo é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda (Lei nº. 7.689/88: artigo 2º). 



    No julgado antes mencionado, foi examinada a Medida Provisória 651, de 09 de julho de 2014, convertida na Lei 13.043/14, que, ao reinstituir o REINTEGRA, expressamente permitiu que o valor do crédito não deveria ser computado da base de cálculo do PIS/COFINS, do IRPJ e da CSL (art. 22, §6º). No entanto, conclui-se que a inovação normativa, contudo, não possui o condão de modificar a natureza jurídica dos institutos, decorrendo, em verdade, de mera opção legislativa não manifestada quando da edição do programa pela legislação anterior. Ademais, não se trata de norma interpretativa, não se podendo a ela atribuir efeitos retroativos. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente